Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716248-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDNOLIA DIAS DE ANDRADE Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que deferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da autora, sob pena de multa equivalente a R$ 10.000,00 (proc. no 0701918-70.2021.8.07.0008, ID no 89309583). 2. A agravante sustenta, em síntese, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, e ressalta que a decisão agravada apreciou a pretensão da devedora de forma exauriente. 3. Destaca que a cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é lícita, pois o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis diante da maior garantia de adimplemento da dívida. 4. Sustenta que a pretensão da agravada de limitar os descontos em sua conta corrente é contrária ao princípio da boa-fé objetiva. 5. Pleiteia a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a medida pleiteada para que os descontos incidentes sobre a remuneração líquida da agravada não se limitem a 30% (trinta por cento) e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo comprovado (ID no 25836666, págs. 1-2). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A agravante é servidora pública do Governo do Distrito Federal em cargo comissionado (proc. n.o 0701918-70.2021.8.07.0008, ID n.o 89209623 a ID n.o 89209627) e se enquadra nos critérios definidos pela legislação como servidora pública para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. O contracheque do mês de março de 2021, apresentado pela agravada nos autos da ação principal (proc. n.o 0701918-70.2021.8.07.0008, ID n.o 89209627) demostra que os seus vencimentos brutos perfazem R$ 3.112,50 e líquidos R$ 2.0009,20. Os descontos em benefício do agravante totalizam R$ 591,76. Desse modo, a margem consignável de 30% sobre o montante bruto corresponderia a R$ 933,75, e sobre os rendimentos líquidos R$ 602,76, ambos superiores, portanto, aos descontos mensais efetuados em benefício do BRB. 14. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 15. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 16. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 17. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 18. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 19. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 20. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 21. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 22. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha limitação aos descontos efetuados na conta corrente da agravada, quando estão observando os limites previstos em lei no que tange aos valores consignados em sua folha de pagamento. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 24. Defiro o efeito suspensivo para permitir a continuidade dos descontos em folha de pagamento nos valores acordados pelas partes (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO